Tribunal: TJSP
Processo: 1006644-82.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio do executado, ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio do executado, ou sucessores, ou eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000476633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006644-82.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencido o Des. Kleber
Leyser de Aquino. Adotou-se a técnica do art. 942, caput e $ 1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores João Alberto
Pezarini e Octávio Machado de Barros.
Por maioria de votos, Deram provimento ao recurso, com determinação,
vencido o Des. Kleber Leyser de Aquino que fará declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 27 de junho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006644-82.2015.8.26.0529.
Apelante: Municipalidade de Pirapora do Bom Jesus.
Apelado: Mario Ramos de Freitas.
Comarca: Santana do Parnaíba.
Juíza de origem: Natália Assis Mascarenhas.
VOTO No 8022
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2010 a 2014 Reconhecimento da ilegitimidade passiva do
executado originário, diante de seu falecimento em momento
anterior ao ajuizamento da ação executiva Extinção do feito
Inadmissibilidade Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ
Descumprimento da obrigação acessória de atualização
cadastral pelo Espólio do executado, ou sucessores, ou
eventuais adquirentes do imóvel (art. 113, §2o, do CTN)
Prosseguimento da demanda executiva
Recurso da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Pirapora do Bom Jesus, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Mario Ramos de Freitas, em face da r. sentença de fls. 37/39,
que julgou extinta a ação executiva, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC,
em razão de ofensa aos artigos 142 e 203 do CTN.
Alega, a Municipalidade apelante, ser obrigação
dos sucessores, contribuintes do IPTU, comunicar o óbito do executado
originário, para fins de alteração da titularidade do bem no cadastro imobiliário,
nos termos do art. 22, parágrafo único, do Código Tributário Municipal (Lei
Complementar no 16/2003), o que não ocorreu no caso. Cita o teor do art. 113,
§2o, do CTN em sua defesa. Busca a reforma da r. sentença, com o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento em face dos atuais proprietários do imóvel, sucessores do
executado falecido.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Pirapora do Bom Jesus ajuizou, em agosto de 2015,
Execução Fiscal originalmente em face de Mario Ramos de Freitas, objetivando a
cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2010 a 2014, conforme
CDA ́s de fls. 03/07.
Frustrada a tentativa de citação do executado
(fls. 10) e após determinação de arquivamento do feito, a Municipalidade
requereu que fossem deferidas a pesquisa e a penhora de bens pelo sistema
BACENJUD e, subsidiariamente, pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD,
requerimento este que nem sequer fora analisado, diante da certidão de fls. 28,
dando conta do falecimento do executado, comprovado pela juntada de certidão
de óbito de fls. 29, na qual foi evidenciado que ele havia falecido em 02/12/1995.
Diante disso, a Municipalidade requereu que a
ação prosseguisse em face do Espólio do executado ou dos eventuais
compromissários compradores do bem tributado, todavia, pela r. sentença de fls.
37/39, a demanda foi extinta, em razão da ilegitimidade passiva do executado
falecido à época da propositura da ação executiva, nos termos da Súmula no 392
do STJ.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento do executado no
curso da ação e, tão logo, requereu o redirecionamento do executivo fiscal em
face do Espólio ou dos eventuais compromissários compradores do bem, objeto
da ação executiva.
Ou seja, no caso em comento, os sucessores do
executado originário deixaram de atualizar o cadastro imobiliário, obrigação
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN c/c o art. 22 da
Lei Complementar Municipal no 16/2003, o que inviabilizou a atualização do
cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa do atual
proprietário do bem, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio do executado, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha, ou contra os eventuais novos proprietários do
bem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09574
Apelação no 1006644-82.2015.8.26.0529
Apelante: MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS
Apelado: MARIO RAMOS DE FREITAS
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Santana de Parnaíba
Magistrada: Dra. Natália Assis Mascarenhas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão ao
pagamento de IPTU, dos exercícios de 2010 a 2014
Sentença de
extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva do apelado,
nos termos do art. 485, VI, do CPC Pleito de reforma da sentença para
afastar a extinção da ação Não cabimento Ação de execução fiscal
que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como
devedor o apelado
Apelado que faleceu antes do ajuizamento da
presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu
espólio, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença
mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Pirapora do Bom Jesus contra a r. sentença (fls. 37/39), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Mario Ramos de Freitas, que que julgou extinta a ação, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da falta de
legitimidade de parte passiva do apelado. Não houve condenação em verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso, em síntese, que a
ação executiva foi ajuizada de acordo com os dados cadastrais do município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que no curso da lide tomou ciência do falecimento do apelado, sendo
requerido ao Juízo “a quo” o redirecionamento da ação de execução fiscal ao
espólio. Aponta que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, tendo
preenchido todos os requisitos legais. Aduz que os herdeiros deixaram de
comunicar o falecimento aos órgãos públicos, descumprindo obrigação
acessória. Pondera que havendo o descumprimento dos deveres pelos
herdeiros, a ação de execução fiscal não merece ser extinta. Pede a reforma da
r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
2010 a 2014, referente ao imóvel localizado na Rua das Ameixeiras, Lote 02,
quadra I, Parque Laranjeiras I, Pirapora do Bom Jesus/SP, no valor total de
R$ 2.547,47 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete
centavos), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nos 3508, 3015,
3177, 1432 e 968.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedor o apelado, cujo falecimento ocorreu em 02/12/1.996, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
31/08/2.015, vale dizer, mais de dezoito anos após o falecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
espólio do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do espólio do
apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
11234A78
6
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
113F83C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006644-82.2015.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.